Tribunal: TJMT
Processo: 1028554-21.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028554-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARIO SOBOLESKI - CPF: 039.347.071-73 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)-A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.

(2)-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID: 112467959; proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1028554-21.2020.8.11.0041, proposta por MARIO SOBOLESKI, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de e R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processual e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais) art. 85, § 8o do CPC.

Em suas razoes de ID.: 112467968 alega: (i) ausência de cobertura técnica do seguro decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento; (ii) que o apelada estava em atraso com o pagamento do seguro DPVAT, na data do acidente; (iii) inaplicabilidade da Súmula 257, pelo fato da vitima ser o proprietário do veículo sinistrado. Pugnando ao final, pelo provimento do presente apelo para julgar o feito improcedente.

Contrarrazões, ID.: 112467972, rebate a tese recursal, pugnando ao final pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório. Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 112467959; proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1028554-21.2020.8.11.0041, proposta por MARIO SOBOLESKI, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de e R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais) art. 85, § 8o do NCPC.

Na hipótese, a Seguradora apelante alega que o apelado não faz jus à indenização do seguro obrigatório DPVAT, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro dentro do prazo de vencimento, ainda mais ao fato de ser proprietária do veículo.

Razões não assistem à apelante. Os argumentos trazidos estão totalmente divorciados dos precedentes jurisprudenciais a respeito do tema e que devem ser seguidos, a rigor do que prescreve o artigo 926 do Código de Processo Civil.

Com efeito.

No caso em apreço, em sendo um seguro de cunho eminente social e que deve acolher todos os infortunados que sofrem acidentes automobilísticos, conquanto a vítima (proprietário do veículo envolvido no acidente) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Esse entendimento se encontra sedimentado pelo verbete de Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste sodalício; a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula no 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (...).

(...). (Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3o, DO CPC/73 - DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput do artigo 7o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada. (...) (Ap 95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Logo, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não impede o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam à remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição. Mas, embora divergindo desta situação mais sucumbindo a respeito desta questão, deve ser visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça trilha no sentido de que, mesmo sem apresentação de contrarrazões, devidos os honorários alcunhados de recursais para evitar recursos meramente protelatórios, como o que se apresenta.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.000,00, dentro do especificado no § 8o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), sendo a majoração feita (R$200,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe, colocando o valor em sintonia pelo que vem sendo aplicado, por este julgador, nestes casos.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada.

Com supedâneo no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.200,00 (mil e duzentos reais)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022